Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700652-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MOURAO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO JOSÉ MOURÃO LIMA, nos autos do processo no. 0700652-72.2020.8.07.9000 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, buscando reformar a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para compelir o ente federado a fornecer medicamento de alto custo para tratamento de leucemia. Inicialmente deferida a liminar porque, à luz das informações preliminares, o financiamento da medicação mostrava-se razoável e facilmente suportável aos cofres públicos, cuja decisão veio a resilir, sobrevindo novo juízo denegatório diante dos orçamentos apresentados para suporte do tratamento e aquisição do fármaco neste momento difícil e de fragilidade orçamentária por que passa o DF, além da sua ineficácia para cura, consoante estudo técnico realizado pelo NATJUS/ TJDFT, além da existência de outro medicamento para o tratamento. O Juízo a quo encaminhou ofício noticiando a prolação da sentença em 19/06/2020 nos autos originários, com resolução do mérito (id 17051836). Resta, pois, prejudicado o Agravo de Instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação da tutela de urgência, objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE pela superveniente perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito